Tribunal: TJMT
Processo: 1029606-05.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029606-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0007-24 (AGRAVANTE), O. L. DA SILVA - CNPJ: 35.669.740/0001-08 (AGRAVADO), OLGA LOPES DA SILVA - CPF: 292.441.291-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029606-05.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO – SICREDI NOROESTE MT.

AGRAVADO:
OLGA LOPES DA SILVA E O.L DA SILVA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REMOÇÃO DE BEM PENHORADO. RISCO DE DETERIORAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de busca e apreensão de gerador fotovoltaico penhorado em ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de previsão legal e inexistência de risco concreto de ocultação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a remoção de bem móvel regularmente penhorado da posse do devedor, com fundamento no risco de depreciação acelerada e eventual frustração do resultado útil da execução.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a busca e apreensão de bem penhorado quando demonstrado risco concreto à sua conservação e há previsão legal para medidas que assegurem a efetividade da execução (CPC, arts. 139, IV; 839 e 805, p.u.).

4. O bem penhorado — gerador fotovoltaico — é de fácil deslocamento e teve seu valor significativamente reduzido com o tempo e eventos climáticos, como comprovado por laudo técnico, o que compromete a garantia fiduciária.

5. A permanência do bem sob a posse do devedor, em tais condições, afronta os princípios da efetividade e da menor onerosidade, não havendo alegação de essencialidade à atividade do executado, tampouco proposta de meio menos gravoso de cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do gerador fotovoltaico penhorado.

Tese de julgamento:
"1. É admissível a remoção de bem móvel penhorado da posse do devedor, quando demonstrado risco de depreciação que possa comprometer a efetividade da execução. 2. A apreensão do bem, neste contexto, não constitui nova constrição patrimonial, mas medida legítima de preservação da garantia executiva."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029606-05.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO – SICREDI NOROESTE MT.

AGRAVADO:
OLGA LOPES DA SILVA E O.L DA SILVA.

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO – SICREDI NOROESTE MT
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial n.º 1001228-82.2022.8.11.0052
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Rio Branco – MT, que
indeferiu o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão do bem móvel penhorado
, consistente em
gerador fotovoltaico 9,27KWP MET INV.ON. GRID. SOPRA
, sob o fundamento de ausência de amparo legal e de inexistência de risco de ocultação do bem.

A agravante sustenta que o equipamento foi penhorado regularmente nos autos originários, mas que
se trata de bem móvel de fácil deslocamento
, cujo valor depreciou-se acentuadamente em razão de desgaste natural e de enchentes ocorridas na região, apontando risco concreto à efetividade da execução.

Destaca, ainda, que o bem foi inicialmente avaliado em R$ 55.000,00 e, posteriormente, reavaliado em R$ 17.000,00.

Requer a concessão de
tutela provisória recursal
, com fulcro no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, para que seja autorizada a imediata
busca e apreensão do bem penhorado
, a fim de resguardar o resultado útil da execução.

O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de Id. 312293394.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento foi interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO – SICREDI NOROESTE MT
, contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 1001228-82.2022.8.11.0052,
indeferiu o pedido de busca e apreensão de bem móvel objeto de penhora
, consistente em
gerador fotovoltaico
, sob o argumento de ausência de previsão legal específica para tanto e inexistência de risco concreto de ocultação.

Com efeito, embora a decisão agravada reconheça a regularidade da penhora e a existência física do bem, é fato incontroverso que este consiste em
bem móvel de fácil deslocamento
, cujo valor vem sofrendo
acentuada depreciação
ao longo do tempo, o que compromete, de maneira concreta,
a efetividade da tutela executiva
.

A cédula de crédito bancário que embasa a execução possui como garantia fiduciária um
gerador fotovoltaico 9,27 KWP MET INV.ON. GRID. SOPRA
, avaliado inicialmente em
R$ 55.000,00
, mas que, segundo reavaliação técnica juntada aos autos, atualmente encontra-se estimado em
R$ 17.000,00
, resultado direto da deterioração decorrente do tempo de uso e de eventos climáticos adversos ocorridos na região, como enchentes.

A jurisprudência é firme no sentido de que, mesmo diante de penhora regularmente efetivada, é
admissível a remoção do bem penhorado
da posse do devedor,
quando demonstrado risco concreto à sua conservação
, à luz dos artigos
139, IV
,
839
, e
805, parágrafo único
, todos do Código de Processo Civil.

O artigo 839 do CPC não restringe a penhora à apreensão de veículos ou outros bens de maior porte; ao contrário, prevê expressamente que
a penhora se considera feita com a apreensão e o depósito dos bens
, o que reforça a legalidade do pedido formulado pela parte exequente, ora agravante.

O artigo 139, IV, confere ao juiz o poder de adotar
medidas coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias à efetividade da execução
, inclusive nos casos que envolvam prestação pecuniária.

Assim, não há que se falar em ausência de amparo legal para a remoção do bem, sobretudo quando esta
não representa nova constrição patrimonial
, mas apenas medida
de preservação do resultado útil da execução
.

A jurisprudência pátria tem admitido a busca e apreensão de bens móveis quando o bem é de
fácil remoção e alienação, não há demonstração de sua essencialidade
à atividade do devedor e

existe risco
concreto de deterioração ou extravio
, além da possibilidade de
frustração da execução
se mantido sob a posse do executado.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE A REMOÇÃO DOS BENS PENHORADOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE . REGRA GERAL DO ARTIGO 840 DO CPC QUE DETERMINA QUE OS BENS SEJAM DEPOSITADOS EM PODER DO DEPOSITÁRIO JUDICIAL OU, NÃO SENDO POSSÍVEL, QUE FIQUEM EM PODER DO EXEQUENTE. BEM QUE NÃO É DE DIFÍCIL REMOÇÃO. DISCORDÂNCIA DO EXEQUENTE COM A MANUTENÇÃO NA POSSE DO DEVEDOR. ESSENCIALIDADE DO BEM QUE SEQUER FOI ALEGADA PELA PARTE EXECUTADA . PERMANÊNCIA DO BEM PENHORADO NAS MÃOS DO DEVEDOR QUE É EXCEÇÃO AUTORIZADA PELO § 2º, DO ARTIGO 840 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DESDE QUE HAJA ANUÊNCIA DO CREDOR OU NOS CASOS DE DIFÍCIL REMOÇÃO. MANUTENÇÃO DE BEM PENHORADO NA POSSE DO DEVEDOR ADMITIDA QUANDO COMPROVADA A SUA INDISPENSABILIDADE À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES LABORAIS DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR 00234683520248160000 Guaratuba, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 05/08/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)

É o que se verifica no presente caso.

Ademais, o laudo técnico acostado aos autos indica expressamente que o equipamento sofreu
redução significativa de valor
, o que demonstra
risco efetivo de frustração da garantia fiduciária
.

A própria agravada, intimada da penhora,
não apresentou qualquer impugnação ao valor ou essencialidade do bem para o exercício de suas atividades
, tampouco indicou meio menos gravoso de satisfação do crédito, como faculta o art. 805, parágrafo único, do CPC.

A manutenção da decisão agravada, portanto, comprometeria diretamente
a utilidade e a eficácia do processo executivo
, que tem por escopo garantir, com brevidade e efetividade, a satisfação do crédito exequendo, no montante de aproximadamente
R$ 63.000,00
, valor este que, diante da contínua depreciação do bem,
já se encontra em sério risco de não ser atingido
.

Assim, considerando a presença dos requisitos legais para a adoção da medida requerida, impõe-se
a reforma da decisão agravada
, com o
deferimento da busca e apreensão do bem penhorado
, nos termos do pedido recursal.

Dispositivo.

Desse modo,
conheço do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para r
eformar a decisão agravada
e
determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do gerador fotovoltaico penhorado
, conforme requerido pela agravante,
com a finalidade de garantir a efetividade da execução
e
resguardar o crédito exequendo
, nos termos dos artigos 139, IV, 839 e 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025